Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORCELANATO. VÍCIO NO PRODUTO. QUALIDADE E TONALIDADE. NÃO VERIFICADO. ÔNUS. AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade do fornecedor de piso porcelanato, em razão da alegação do adquirente de que há vicio no produto decorrente da variação de tonalidade, lotes e qualidade dos pisos.

III. Razões de decidir.

3. A mera diferença de lotes dos produtos vendidos não redunda na conclusão de que entre eles haja diferença substancial de qualidade.
3.1. O Autor não comprovou que há diferença substancial de qualidade dos pisos, ou da tonalidade, além disso, pela própria natureza do produto adquirido, é de se esperar que haja variações naturais do produto. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “Considerando que é ônus do Autor comprovar suas alegações, e visto que não há prova da existência de vício que enseje o dever de indenizar, devem ser julgados improcedente os pedidos iniciais.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 18 do CDC